Tribunal: TJDFT
Processo: 0001243-23.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IRREGULARIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.
1. Não havendo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito, a absolvição é medida que se impõe.
2. A eventual ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não invalida o ato realizado de forma diversa, ademais, a jurisprudência é firme em reconhecer que tais disposições não são imposições legais, apenas recomendações que devem ser observadas quando possível.
3. Para que o reconhecimento fotográfico extrajudicial seja considerado como prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, ele deve ser ratificado pela vítima em juízo, com segurança e certeza, o que não ocorreu na espécie.
4. Embora o depoimento da vítima possua especial relevância em crimes patrimoniais, no caso, há elementos relevantes capazes de interferir na credibilidade de seus relatos, devendo ser prestigiada a presunção de não culpabilidade e o princípio “in dubio pro reo”, pois a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando meros indícios.
5. Recurso provido